Tribunal: STF
Processo: HC 228491
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de desacato. Deficiência na instrução do writ.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Procurador-Geral da República é apontado como autoridade coatora.



    2. O impetrante/paciente afirma que foi acusado de praticar o crime de desacato (art. 331 do Código Penal) durante sessão de julgamento realizada no Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Sustenta a irregularidade de tal acusação, que teria desconsiderado a “patologia mental” do paciente e cerceado seu direito de defesa. Daí o pedido de concessão da ordem para que “seja declarada a nulidade de todos os atos praticados pelo Coator e seus ‘fiscais’ no que concerne aos eventos posteriores aos pedidos de assistência jurídica pleiteados pelo Paciente”. Cumulativamente, pleiteia a expedição de salvo-conduto.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. No caso dos autos, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com elementos mínimos que permitam a exata compreensão da controvérsia. De modo que nem mesmo seria possível cogitar de eventual concessão da ordem de ofício. Não há, portanto, alternativa senão a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator